Tribunal: TJDFT
Processo: 0756171-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O recorrente opôs embargos de declaração, alegando que não lhe foi concedido prazo em primeiro grau para se manifestar sobre o recurso do banco, tendo apresentado as contrarrazões em segundo grau antes da sessão de julgamento. Pede o arbitramento de honorários advocatícios.
2. De fato, o recorrido não foi intimado em primeiro grau para apresentar contrarrazões, tendo anexado a resposta ao recurso em segundo grau, depois de ser intimado para a sessão de julgamento.
3. Assim, se não havia sido aberto prazo para contrarrazões e se estas foram apresentadas antes do julgamento, devem ser recebidas, com a consequente condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para integrar o acórdão embargado e condenar o recorrente a pagar honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.